Tribunal: TJBA
Processo: 0001624-64.2005.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001624-64.2005.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: CENTROFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
AGENOR PEREIRA NERY JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL (PME) COM CARACTERÍSTICAS DE PLANO FAMILIAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade da cláusula de rescisão unilateral (Cláusula 23.1) de contrato de seguro saúde na modalidade PME, com três beneficiários, e determinou a manutenção do plano nas condições pactuadas, ressalvados reajustes legais, ao fundamento de abusividade da cláusula e incidência de normas consumeristas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à natureza jurídica do contrato PME com características de plano familiar; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da sinistralidade alegada (121,61%); (iii) determinar se o acórdão deixou de aplicar precedente do STJ (REsp nº 1.964.033/PE); e (iv) verificar se houve omissão quanto aos efeitos de medidas cautelares sobre o equilíbrio contratual .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a natureza do contrato e reconhece que, embora formalmente coletivo empresarial, possui características de plano familiar, atraindo a incidência das normas de proteção do consumidor.

4. A classificação formal do contrato não prevalece sobre a realidade fático-probatória, sendo legítima a conclusão de abusividade da cláusula de rescisão unilateral.

5. A alegação de alta sinistralidade não justifica o cancelamento unilateral sem comprovação detalhada de custos, receitas e cálculos atuariais, incumbindo à seguradora o ônus da prova do desequilíbrio econômico-financeiro.

6. Eventual desequilíbrio contratual deve ser resolvido por revisão ou reajuste equitativo, e não por rescisão unilateral, em observância à legislação consumerista.
7. O precedente do STJ invocado não afasta a análise das circunstâncias concretas do caso, especialmente a longa duração do contrato e a legítima expectativa de continuidade criada nos segurados.

8. A rescisão unilateral após anos de vigência configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando a boa-fé objetiva e os deveres de lealdade e cooperação.

9. As alegações relativas a medidas cautelares não foram demonstradas como causa determinante do desequilíbrio contratual, sendo insuficientes para alterar a conclusão do julgado.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

11.
Afasta-se a aplicação de multa por ausência de caráter manifestamente protelatório, com advertência quanto à reiteração indevida do recurso.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 373, II; CDC, arts. 4º, III, e 51, § 2º; CC, art. 422.

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
a
s
: STJ, EDcl no REsp 56.201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 09.09.1996; STJ, AgInt no AgInt nos EAREsp 2.128.698/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024; STJ, REsp nº 1.964.033/PE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0001624-64.2005.8.05.0141
, sendo Embargante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e Embargado
CENTROFARMA COM
É
RCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
.

e Outros (2)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07